Tribunal: TJDFT
Processo: 0763323-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0763323-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SERGIO GERALDO DE OLIVEIRA PIRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA MILITAR. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer a suspensão da cobrança da contribuição previdenciária por força da Lei no 13.954/2019. Esclarece que a via eleita para alterações das alíquotas e suas incidências foi acometida por vício de competência, tendo em vista que cabe à lei estadual, nos termos do Art. 42 da CF. Requer a reforma da sentença. 3. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente impugna o valor da causa, requerendo a sua majoração. Requer a manutenção da sentença e a condenação em honorários advocatícios sobre o valor da causa majorado. 4. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019 5. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do DF, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o recorrente, pensionista de militar do DF, não pode exigir sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título. Ao contrário do que afirma o recorrente, as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles da Polícia Militar do DF por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma. 6. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002). 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente majorada nos termos da sentença, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 42, § 2o da CRFB, porquanto, a competência para legislar sobre os pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é do respectivo ente federativo, não podendo se aplicar o disposto no art. 1o da Lei no 3.765/1960, com redação dada pela Lei no 13.954/2020, porquanto possuem lei própria, não estando sujeitos aos efeitos da Emenda Constitucional no 103/2019, porquanto lhes são aplicados o estabelecido no art. 35 da Lei no 10.486/2002. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 36142455). Sem contrarrazões. O dispositivo legal que rege o sujeito passivo da relação jurídico-tributária do contribuinte para cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares dos Estados e do Distrito Federal é o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019. Por outro lado, o dispositivo que a parte recorrente quer ver aplicado, art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior. Ante o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau, que se funda em aplicação direta da Constituição República (art. 42, § 2o e art. 22, XXI ambos da CRFB) Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “o conflito de normas decorrente de antinomia de segundo grau entre o art. 24-C Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, norma geral posterior na forma do art. 22, XXI da CRFB, com redação dada pela EC 103/2019 e o art. 35 da Lei no 10.486/2002, é norma especial anterior”. Por tais razões, presentes os pressupostos de admissibilidade, ADMITO o Recurso Extraordinário. Remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Brasília, 2 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal